Tribunal: TJDFT
Processo: 0732508-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732508-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO, RIBEIRO MARMORARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em Cumprimento de Sentença (n. 0700543-27.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de intimação da executada por edital. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de intimação por edital da empresa RIBEIRO MARMORARIA LTDA - CNPJ: 44.384.595/0001-00, uma vez que se trata de medida inefetiva, já que a intimação ficta não é capaz de cientificar adequadamente a Pessoa Jurídica para que transfira aos autos os valores penhorados, referentes a eventuais lucros e dividendos cabíveis ao executado. Outrossim, é condição para a viabilidade da referida penhora que a empresa esteja em funcionamento e efetivamente dividindo lucros, o que deve ser demonstrado pela parte exequente, sob pena de desconstituição. Assim, faculto à parte exequente a indicação de endereço para a intimação da interessada, comprovando que está situada no local e em funcionamento, sob pena de indeferimento do pedido e desconstituição da penhora. Intimo, ademais, a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de retorno à suspensão do feito (13/05/2025). Em suas razões recursais, o Agravante aduz que não há vedação legal à adoção da intimação por edital quando demonstrada a impossibilidade de intimação pessoal da executada. Afirma que a empresa devedora não é localizada no endereço constante no CNPJ, não atende às diligências postais e não pode ser localizada por outros meios, razão por que a situação se amoldaria à hipótese legal de intimação ficta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para ser deferida a intimação por edital da empresa RIBEIRO MARMORARIA LTDA. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com o disposto no art. 513, §2o, inc. IV, do CPC, no cumprimento de sentença, há intimação por edital quando a parte, na fase de conhecimento, é citada na forma do art. 256 do mesmo diploma processual e é declarada revel, o que não se adéqua à presente hipótese, conforme se extrai da sentença de ID 165962221 (origem). Portanto, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o Agravante não demonstrou suficientemente a presença de perigo de dano, notadamente porque a penhora sobre os lucros e dividendos da empresa devedora somente poderá ser efetivada se houver a demonstração de que ela esteja em funcionamento, o que ainda não foi cumprido pelo Agravante nos autos de origem. Por tais fundamentos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os Agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 15:05:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador